Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo Distrito Federal através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira1 da apelação que interpusera, ante a informação de que “os valores são objeto de parcelamento, restando ainda pendente o pagamento das 3 últimas parcelas”, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para materialização do decidido e oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de desistência - ID 45705409